Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Vistos etc.
Lucas Matteus Simzen Bizerra da Silva, preso preventivamente por praticar, em tese, os crimes previstos no art. 129, § 13o e no art. 147 do CP contra a ex-companheira Hadassa Alves dos Santos, impetrou, via advogado constituído, este Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT.
I – Inicialmente o impetrante nega a autoria delitiva sob o argumento de que a palavra da vítima é insuficiente para confirmar a ocorrência dos crimes.
Ocorre que tal tese não é tese passível de apreciação em sede de Habeas Corpus, sabidamente ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória.
Aliás, mesmo que assim não fosse, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria, o de que, nos casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante.
Por oportuno:
“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).
II – Não há como apreciar a tese de excesso de prazo para a conclusão do exame de corpo de delito apto a comprovar (ou não) a ocorrência do crime de Lesão corporal, por inexistência de prova pré-constituída, pois nada há nos autos que comprove que o respectivo laudo esteja pendente de conclusão e, em caso positivo, que tal fato decorra de desídia da autoridade apontada como coatora ou do MP.
Dessarte, não conheço dessas teses.
III – Sustenta, ainda, a incidência de predicados favoráveis, porém, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Afirma, outrossim, que a prisão preventiva ofende o Princípio da Proporcionalidade, todavia este argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
V – Busca, por fim, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa, situação, ao que parece, incompatível com a realidade dos autos, eis que a ofendida relatou já ter sido agredida diversas vezes pelo paciente, que, inclusive, tentou lhe asfixiar com um travesseiro. Afirmando, ainda, que ele é pessoa perigosa com envolvimento com facções criminosas.
VI – Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça, bem como, devem esclarecer acerca do horário em que o Paciente foi intimado sobre as medidas protetivas em questão e sobre eventual mudança na sua situação processual, uma vez que, como supracitado, a respectiva audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 18/09/2020.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator